Tribunal: TJSP
Processo: 1000648-93.2018.8.26.0563
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
*SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO ITAÚ BMG – ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais julgada procedente e apelo do BANCO ITAÚ BMG improvido – primeiros embargos de declaração do ITAÚ BMG acolhidos para sanar a omissão caracterizada pelo não julgamento do apelo do BANCO BMG, o qual restou improvido com sua inclusão na condenação – novos embargos do ITÁU BMG

Ementa:
*SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO BANCO ITAÚ BMG – ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e materiais julgada procedente e apelo do BANCO ITAÚ BMG improvido – primeiros embargos de declaração do ITAÚ BMG acolhidos para sanar a omissão caracterizada pelo não julgamento do apelo do BANCO BMG, o qual restou improvido com sua inclusão na condenação – novos embargos do ITÁU BMG alegando que, ao contrário do consignado no Acórdão, o BANCO BMG não afirmou que ambos fazem parte do mesmo conglomerado financeiro – erro material constatado – equívoco sanado mediante a declaração de que a afirmação na verdade foi feita pelo embargado SEBASTIÃO – circunstância que, todavia, não altera a condenação solidária das instituições financeiras na medida em que o fato de ambas ostentarem a denominação BMG é mais que suficiente para comprovar a participação delas no mesmo grupo econômico - embargos acolhidos sem efeito modificativo.*

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001033569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000648-93.2018.8.26.0563/50001, da Comarca de São Bento do Sapucaí,
em que é embargante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A, são embargados
SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e BANCO BMG
S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos sem
efeito modificativo. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOVINO DE SYLOS (Presidente), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000648-93.2018.8.26.0563/50001 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 1000648-93.2018.8.26.0563/50001
Embargante: Banco Itau Bmg Consignado S.a
Embargdos: Sebastião Francisco Ferreira e Banco Bmg S/A
Comarca: São Bento do Sapucaí
Voto no 37.748
*SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
BANCO ITAÚ BMG ação de inexigibilidade de débito
c.c. danos morais e materiais julgada procedente e apelo do
BANCO ITAÚ BMG improvido – primeiros embargos de
declaração do ITAÚ BMG acolhidos para sanar a omissão
caracterizada pelo não julgamento do apelo do BANCO
BMG, o qual restou improvido com sua inclusão na
condenação novos embargos do ITÁU BMG alegando
que, ao contrário do consignado no Acórdão, o BANCO
BMG não afirmou que ambos fazem parte do mesmo
conglomerado financeiro
erro material constatado

equívoco sanado mediante a declaração de que a afirmação
na verdade foi feita pelo embargado SEBASTIÃO

circunstância que, todavia, não altera a condenação
solidária das instituições financeiras na medida em que o
fato de ambas ostentarem a denominação BMG é mais que
suficiente para comprovar a participação delas no mesmo
grupo econômico - embargos acolhidos sem efeito
modificativo.*
1. Cuida-se de segundos embargos de
declaração
opostos
pelo
requerido
BANCO
ITAÚ
BMG
CONSIGNADO S/A ao Acórdão de fls. 26/37 que, nos autos
da ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais e
materiais, acolheu seus primeiros embargos de declaração
para sanar a omissão caracterizada pelo não julgamento
do apelo do BANCO BMG S/A, negando provimento ao apelo e
incluindo este último na condenação imposta ao primeiro.
2. Segundo o embargante, de rigor a
correção da autuação a fim de que no polo passivo da
ação passe a constar EMPRESA BANCO ITÁU CONSIGNADO S/A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000648-93.2018.8.26.0563/50001 -Voto no
3
no lugar de BANCO ITÁU CONSIGNADO S/A. Em seguida,
alegou que o Acórdão “fundamentou de forma equivocada
sua decisão” (fls. 2) tendo em vista que “após o
proferimento da sentença, o BANCO BMG se apresentou aos
autos defendendo que não houve qualquer falha de
prestação de serviço ofertado, bem como ratificou que os
contratos com final 9036, 5820 e 4669 foram de fato
celebrados entre o referido Banco, qual seja, o Banco
BMG e o embargado” (fls. 2). Afirmou que “o BANCO BMG e
o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A não fazem parte do mesmo
conglomerado econômico, razão pela qual, apresentaram
defesa como empresa distintas” (fls. 2) e que apesar do
Acórdão ter consignado “que o próprio BANCO BMG, na sua
manifestação quanto aos presentes embargos de declaração, confirmou que ele o BANCO ITÁU BMG
CONSIGNADO fazem parte do mesmo grupo econômico (fls.
10, 4o parágrafo)” (fls. 2), em momento algum o BANCO
BMG se manifestou nesse sentido. Por fim, reiterou que
estes embargos não pretendem “a reforma do Acórdão, mas
meramente de erro material.
3. Intimados consoante o art. 1.023, §2o,
do CPC/15 (fls. 6), o BANCO BMG se quedou inerte e o
SEBASTIÃO FRANCISCO FERREIRA apresentou manifestação
(fls. 9/12).
É o relatório.
4. De início, anota-se que o embargante,
desde o início da ação, faz extrema confusão no tocante
à sua denominação eis que na contestação se apresenta
como BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A (fls. 53/59), o mesmo
ocorrendo nas petições que seguem (fls. 117, 136 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000648-93.2018.8.26.0563/50001 -Voto no
4
142/144-alegações finais), mas no apelo se apresentou
como BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A (fls. 162/172). Não
bastasse isso, na contestação ainda pugnou pela correção
do polo passivo, com a alteração da sua denominação de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A para EMPRESA BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A (fls. 53). Já nos primeiros embargos de
declaração e nestes segundos volta a figurar como BANCO
ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. Assim, fica indeferido o pedido
de correção da autuação para alterar a denominação do
polo passivo da ação.
5. No mais, o caso é mesmo de acolher os
embargos porque, embora o Acórdão não padeça de omissão,
contradição ou obscuridade, verifica-se erro material
que exige correção. Isso porque realmente o BANCO BMG
não afirmou que ele e o BANCO ITAÚ BMG fazem parte do
mesmo conglomerado financeiro, afirmação que na verdade
foi feita pelo embargado em sua manifestação quanto aos
primeiros embargos de declaração (fls. 9/11).
6.
Todavia,
tal
fato
não
altera
a
responsabilidade e a condenação solidária de ambas as
instituições financeiras na medida em que o fato de
ambas ostentarem a denominação BMG é mais que suficiente
para comprovar que fazem parte do mesmo grupo econômico.
7. Acresce que a ilegitimidade passiva do
embargante, foi devidamente rejeitada no Acórdão que
julgou seu apelo (235/236):
“A
preliminar
de
ilegitimidade
passiva,
arguida em contrarrazões, fica rejeitada
tendo em vista que, ao contrário do afirmado
pelo requerido, nos contratos trazidos pelo
autor (fls. 20/21, 22/25 e 26/29) consta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000648-93.2018.8.26.0563/50001 -Voto no
5
expressamente BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
no campo denominado 'BANCO CREDOR', o mesmo
ocorrendo no contrato 542.951.393, trazido
com a contestação (fls. 66). Aliás, no que
concerne
a
este
último,
verifica-se
inclusive que a TED-Transferência Eletrônica
de Dinheiro do numerário objeto do contrato
foi feita pelo requerido (fls. 74). Assim,
resta evidente que ele deve ocupar o polo
passivo da ação, anotando-se ainda que a
alegação de que o contrato foi celebrado com
instituição financeira diversa, BANCO BMG,
caracteriza alteração da verdade dos fatos.”
8. Não bastasse isso, o próprio BANCO
BMG, que ingressou nos autos apenas nesta instância
revisória por meio do apelo de fls. 176/182, defendeu a
regularidade dos contratos impugnados pelo embargado e
juntou a CCB no 241.864.669 na qual consta como credor o
embargante BANCO ITAÚ BMG (fls. 189), não havendo
portanto qualquer dúvida de que ambos fazem parte do
mesmo grupo econômico.
9. Ante o exposto fica declarado o
Acórdão para consignar que o BANCO BMG não afirmou que
ele e o BANCO ITÁU BMG fazem parte do mesmo grupo
econômico, permanecendo todo o mais que consta no
Acórdão que julgou os apelos de ambas as instituição
financeira, complementado pelo que apreciou os primeiros
embargos de declaração.
10. Com esses fundamentos, acolhem-se os
embargos sem efeito modificativo.
JOVINO DE SYLOS
Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1000648-93.2018.8.26.0563/50001 -Voto no
6
eb:js